Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-25.2018.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-25.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PARTE AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES ONDE OBTEVE ÊXITO NO RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO – FATOR A SER OBSERVADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86,
CAPUT
, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

Embora os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, considerando a existência de várias ações propostas em casos similares, fator que deve ser observado, reputa-se adequado afastar o dano moral, a fim de evitar o locupletamento indevido da recorrente. Precedentes.

Decaindo em partes iguais os litigantes, cabível a repartição dos ônus da sucumbência, considerada a reciprocidade,
ex vi
do artigo 86,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000848-25.2018.8.11.0044

APELANTE:

CECÍLIA QUIDUQUE

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CECÍLIA QUIDUQUE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, em substituição legal, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais no 1000848-5.2018.8.11.004, julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a

apelante em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que d
e acordo coma Instrução Normativa no 28 do INSS/PRESS em seu artigo 3o, inciso III, é necessário a autorização para desconto devidamente preenchida para a realização de descontos no benefício previdenciário, contudo, afirma que em nenhum momento do processo a instituição financeira apresentou tal autorização.

Defende que inúmeros são os processos judiciais que tratam dessa matéria (contratos fraudulentos), o mais intrigante é que devido a condenações irrelevantes proferidas pelo poder Judiciário contra os bancos, os mesmos continuam fraudando e lesando pessoas humildes, e assim auferindo lucros imensuráveis com o crime.

Afirma que em nenhum momento o requerido anexou documentos válidos para a realização de um contrato de empréstimo, além disso assevera que a avença não foi perfectibilizada na presença de duas testemunhas indicados pela parte autora ou com grau de parentesco com a mesma, apenas funcionários do próprio banco, tampouco munido de procuração público, sendo, pois, nulo de pleno direito.

Afirma que ficou comprovado nos autos que a parte autora sofreu danos morais, sendo inegável sua frustração e transtorno pelos descontos ilegais de valores que não contratou, restando evidente o ato ilícito e a culpa da referida instituição.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões ofertadas no Id 51213534, em que a instituição financeira demandada rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora ajuizou ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, onde ela alega que vem sendo descontado de seu benefício um valor indevido referente a cédula de crédito bancário no. 302.579.820, com início em 05/2016, no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$24,59 (vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), onde afirma que não realizou, sendo indevido os descontos.

Em face disso, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de uma indenização a título de dano moral, material e a inversão do ônus da prova.

O juízo “a quo”, ao sentenciar o feito, julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena e idosa, de modo que entende devida a restituição das importâncias descontadas ilicitamente em seu benefício previdenciário, além de ser reparada pelos danos morais experimentados.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4o, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei n. 6001/1973 que, em seu artigo 8o, preconiza:

“
Art. 8o São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, a conclusão é que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idosa.

Portanto, se mostra nulo o negócio celebrado, notadamente porque não há qualquer prova de que a ora apelante encontra-se integrada à civilização, de modo que a sua incapacidade jurídica, mesmo que parcial, deve prevalecer, o que afasta a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 8o acima citado.

Assim, em que pese o banco requerido ter apresentado cópia de contrato firmado pela apelante (Id 51213512 – pág. 01/06) e o comprovante do valor creditado em sua conta bancária (Id 51213513), tais documentos, por si só, não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no seu benefício previdenciário, mormente porque não comprova que realizado com as cautelas exigidas à espécie.

Assim, apesar de ficar comprovado que a apelante efetivamente celebrou o contrato, pois consta a sua assinatura em todas as folhas do contrato juntado pelo banco apelado (Id 51213512), não se verifica a existência de procuração pública, de modo que o contrato objurgado (empréstimo consignado no. 302.579.820), firmado em 06.04.2016, no valor total de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), merece ser declarado nulo.

De se destacar que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária, é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

Nesse sentido, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE INDÍGENA E IDOSA
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO
. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”

(N.U 0001056-56.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020
)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA NÃO INTEGRADO À SOCIEDADE, IDOSO E ANALFABETO –

NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE (ART. 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO) – INOBSERVÂNCIA
– EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– RECURSO PROVIDO.
Os contratos firmados entre índio não integrado à sociedade e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena deverão ter assistência do órgão tutelar competente, sob pena de serem nulos (art. 8o do Estatuto do Índio).
Nos termos do CC, aplicado subsidiariamente aos silvícolas, para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas –, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em DOBRO (art. 42 do CDC).
”

(N.U 0000475-05.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira recorrida, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na forma simples à apelante, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a situação guarda uma certa particularidade no qual deve ser sopesada.

Isso porque, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou outras 20 (vinte) demandas em situações similares, sendo que a parte autora já recebeu a quantia de mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo que as
Apelações n. 1000943-55.2018.8.11.0044; 1000954-84.2018.8.11.0044; 1000952-17.2018.8.11.0044; 1000902-88.2018.8.11.0044 e 1000903-2018.8.11.0044
foram interpostas em face do

o banco recorrido (BRADESCO), algumas, inclusive já julgadas.

Nesse contexto, muito embora os abatimentos no benefício previdenciário da apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando o dever de indenizar, tem-se evitar o locupletamento indevido da recorrente, bem assim obstar que se crie através do recebimento de danos morais na via judicial um mecanismo de enriquecimento.

A propósito, em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo uma litigante de
etnia indígena
, a Quarta Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MORAL – RECEBIMENTO EM LIDES COM DISCUSSÃO SIMILAR – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO DESCABIDA

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. Contudo, se o autor propôs diversas outras lides similares e nelas recebeu indenização por danos morais, é descabida nova condenação, sob pena de ocorrer o seu locupletamento indevido.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA)”
(N.U 1001034-48.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE em17/07/2020)

Logo, reputo adequado afastar a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais neste recurso.

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo Códex em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante de todo o exposto,
dou PARCIAL provimento
ao recurso interposto por
CECILIA QUIDUQUE
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como à restituição na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a contar da data de cada desconto, redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e a Procuradoria da República em Mato Grosso, para providências que entenderem necessárias quanto a notícia de fraudes envolvendo benefícios previdenciários dos indígenas daquela região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020